Tribunal: TJMT
Processo: 1009562-72.2019.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1009562-72.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]
Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), RODRIGO ZUANAZZI - CPF: 943.927.221-04 (AGRAVADO), CARLOS ROBERTO PREVIDELLI - CPF: 234.927.169-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO
E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO
-
MULTA ADMINISTRATIVA - INFRAÇÃO AMBIENTAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE AMBIENTAL – LEI No 9.873/1999 – INAPLICABILIDADE - AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO PROVIDO.

Nos termos do entendimento do STJ,
ante a ausência de previsão legal específica para o reconhecimento da prescrição administrativa intercorrente na legislação Estadual, visto que o Decreto no 1.986/2013 somente entrou em vigor após a ocorrência dos fatos, ante a inaplicabilidade do art. 1o do Decreto 20.910/1932 para este fim, bem como das disposições da Lei 9.873/1999 e do Decreto no 6.514/2008, deve ser afastada a prescrição da multa administrava no caso, já que, em tais situações, o STJ entende caber "a máxima inclusio unius alterius exclusio, isto é, o que a lei não incluiu é porque desejou excluir, não devendo o intérprete incluí-la"

(REsp 1662786/PR, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, Julgamento em 16/05/2017, DJe 16/06/2017).

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE (S):

ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO (S):

RODRIGO ZUANAZZI

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública de Sinop, que, nos autos da Ação Anulatória no 1011237-59.2018.8.11.0015, ajuizada por
Rodrigo Zuanazzi
, deferiu a liminar almejada, determinando a suspensão da exigibilidade do crédito, bem como a possibilidade de emissão de certidão positiva com efeitos de negativa, condicionada ao oferecimento de caução.

Aduz, em síntese, que, a decisão merece ser reformada, uma vez que, o Magistrado de Primeiro Grau, ao entender pela ocorrência de prescrição, se utilizou da Lei no 9.873/99, a qual somente é aplicada no âmbito federal.

Sustenta, também, que, o Decreto Federal no 6.514/2008 não pode ser aplicado ao presente caso, haja vista que o Auto de Infração n. 116672 foi lavrado em 10-12-2007, data anterior à vigência do referido Decreto e que diante da omissão legislativa no Estado de Mato Grosso deve ser aplicado o Dec.-Lei no 20.910/32, em razão da isonomia.

Defende que, ainda que se considere que o instituto da prescrição intercorrente é aplicável ao processo administrativo em comento, verifica-se que não ocorreu referida modalidade de prescrição, haja vista que o processo não permaneceu paralisado pelo período de 3 anos.

Desse modo, por entender que estão presentes os requisitos autorizadores, requer o recebimento do recurso com efeito suspensivo.

No mérito, pugna pelo provimento do recurso, com a cassação da decisão agravada.

Juntou documentos anexos ao arquivo virtual.

O efeito suspensivo foi concedido por esta Relatora no ID no 8500074.

As contrarrazões vieram no ID n. 9074975, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pela ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial (ID n. 10953973).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 22 de maio de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2020